Tribunal: TJSP
Processo: 0002280-71.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos. Livramento Condicional. Crime de associação para o tráfico de drogas. Ministério Público sustenta a necessidade de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena. Possibilidade. Princípio da especialidade. Regra especial prevista pelo disposto no art. 44, parágrafo único da Lei no 11.343/06, que prevalece sobre a lei geral (Código Penal). Precedentes. Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos. Livramento Condicional. Crime de associação para o tráfico de drogas. Ministério Público sustenta a necessidade de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena. Possibilidade. Princípio da especialidade. Regra especial prevista pelo disposto no art. 44, parágrafo único da Lei no 11.343/06, que prevalece sobre a lei geral (Código Penal). Precedentes. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002280-71.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE CARLOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002280-71.2020.8.26.0509 -Voto no 11.756
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002280-71.2020.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: JOSÉ CARLOS SILVA
Comarca: Araçatuba/DEECRIM 2a RAJ
Magistrado(a): Dr(a). Alcides Lourenço Cabral Filho
Voto no: 11.756
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Homologação
de
cálculos.
Livramento Condicional. Crime de associação para o tráfico de
drogas. Ministério Público sustenta a necessidade de cumprimento
de 2/3 (dois terços) da pena. Possibilidade. Princípio da
especialidade. Regra especial prevista pelo disposto no art. 44,
parágrafo único da Lei no 11.343/06, que prevalece sobre a lei
geral (Código Penal). Precedentes. Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da r. decisão, cujo relatório acolho,
publicada em 25 de junho de 2019, na qual o MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ - da Comarca
de Araçatuba homologou os cálculos de pena do sentenciado JOSÉ CARLOS
SILVA, exigindo, para fins de livramento condicional para o crime de associação
para o tráfico, o lapso temporal de 1/3 (um terço) da pena (fl. 61).
O Ministério Público alega, em síntese, que apesar de o
crime de associação para o tráfico não ser considerado hediondo, a Lei
11.343/06, em seu artigo 44, parágrafo único, é clara ao estabelecer a
necessidade do cumprimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) da pena para a
concessão de livramento condicional. Requer, desta forma, a elaboração de novo
cálculo, com determinação do cumprimento de 2/3 (dois terços) do total das
penas para a concessão do livramento condicional ao reeducando (fls. 01/07).
A Defensoria Pública, em sua contraminuta, rebateu as
alegações ministeriais (fls. 26/31).
Regularmente processado o recurso e mantida a decisão (fl.
32), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
(fls. 44/47), vindo os autos conclusos em 10 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002280-71.2020.8.26.0509 -Voto no 11.756
3
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o agravo comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o sentenciado cumpre pena
total de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e de associação para o tráfico (fl. 20).
O Juízo a quo determinou a elaboração dos cálculos para
fins de benefício, o qual determinou que para a concessão do livramento
condicional do crime de associação para o tráfico seria necessário o cumprimento
de 1/3 (um terço) da pena, já que se trata de crime comum e não hediondo,
cálculo este que foi homologado.
Daí a insurgência do agravante.
Com razão seu inconformismo.
Data máxima vênia o entendimento do Juízo de piso, a
Lei no 11.343/06, especificamente em seu artigo 44, parágrafo único, é clara ao
determinar a exigência de no mínimo 2/3 (dois terços) para a concessão do
livramento condicional:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput
e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e
insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e
liberdade provisória, vedada a conversão de
suas penas em restritivas de direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no
caput deste artigo, dar-se-á o livramento
condicional após o cumprimento de dois
terços da pena, vedada sua concessão ao
reincidente específico”. (grifo nosso)
Assim, não obstante o crime de associação para o tráfico
não ser considerado crime hediondo, a lei especial (11.343/06), que estabelece o
prazo de 2/3 (dois terços) para concessão de livramento condicional, prevalece
sobre a lei geral (Código Penal), que estabelece o prazo de 1/3 (um terço) da
pena para a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002280-71.2020.8.26.0509 -Voto no 11.756
4
Tal entendimento, inclusive, já foi confirmado recentemente
por esta c. 9a Câmara, com voto do Ilustre Desembargador Dr. Sérgio Coelho:
Agravo em Execução. Decisão que homologou
cálculo
de
penas.
Insurgência
ministerial
pretendendo a retificação do cálculo, mediante
aplicação do artigo 44, parágrafo único da Lei de
Drogas em relação ao crime de associação ao
tráfico de drogas. Acolhimento. Sentenciado que
cumpre pena pela prática dos delitos previstos
nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Crime de
associação para o tráfico que embora não
seja delito equiparado a hediondo, está
sujeito ao cumprimento da fração de 2/3
estipulada para fins de livramento, a qual
decorre de previsão expressa contida no
artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas.
Princípio da especialidade. Recurso ministerial
provido para determinar a elaboração de novo
cálculo, considerando-se o lapso de 2/3 (dois
terços) para fins de livramento condicional em
relação ao crime de associação para o tráfico de
drogas.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003294-27.2019.8.26.0509; Relator (a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do
Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro:
18/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002280-71.2020.8.26.0509 -Voto no 11.756
5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002280-71.2020.8.26.0509 -Voto no 11.756
6
Desse modo, entendimento diverso do colacionado na
jurisprudência acima, traria ao sentenciado o bônus de poder cumprir menor
tempo da pena imposta para galgar o benefício do livramento condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo,
a fim de se reformar a r. decisão a quo, para que sejam elaborados novos
cálculos de execução considerando-se a necessidade do cumprimento de 2/3
(dois terços) do total das penas para a concessão do livramento condicional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002280-71.2020.8.26.0509 -Voto no 11.756
7
sentenciado JOSÉ CARLOS SILVA.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR